Tribunal: TJMT
Processo: 1032397-78.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032397-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0005-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA.

DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, sob o fundamento de que não ocorre o trânsito em julgado da sentença proferida no mandado de segurança a qual a embargante fundamenta seu direito, em razão de que a sentença está sujeita ao reexame necessário.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à dispensa do reexame necessário nos termos do artigo 496, § 4º, I e II, do CPC.

III.
Razões de decidir:

3. O acórdão embargado explicitou que a sentença que concede segurança está sujeita à remessa necessária conforme artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, de modo que não houve omissão quanto ao ponto.

4. O acórdão também abordou expressamente a natureza de ordem pública do duplo grau de jurisdição obrigatório, evidenciando que a remessa é condição de eficácia da sentença.

5. A insatisfação com o teor da decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

6. A jurisprudência admite a aplicação de multa para embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

III.

Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos. 2. É aplicável multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em embargos declaratórios considerados protelatórios
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl 0020513-58.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 23/4/2025; TJMT, EDcl 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA.
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)
, a qual objetiva a concessão da ordem para a manutenção da eficácia da sentença proferida no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, independentemente da modulação dos efeitos da ADC n. 49, decretando-se expressamente a ausência da incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão, em razão de que não se manifestou sobre a dispensa do reexame necessário no caso concreto, conforme dispõe o artigo 496, § 4º, I e II, do CPC, visto que não há obrigatoriedade de remessa quando a decisão estiver fundamentada em súmula de tribunal superior e acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Requer o acolhimento dos embargos para que ocorra a manifestação quanto à inexigibilidade da remessa necessária no caso concreto.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 285073888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Pantanal Agrícola Ltda.
, ora embargante, interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, no qual foi indeferida a liminar em razão de que a sentença proferida no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 não transitou em julgado, devendo ser submetido ao reexame necessário.

O agravo de instrumento não foi provido (Acórdão embargado, Id. 266753278).

Por sua vez, a Pantanal Agrícola Ltda., ora embargante,
em segundos embargos de declaração
, novamente alega que o acórdão incorreu em omissão, em síntese, sob o fundamento de que não se manifestou sobre a dispensa do reexame necessário no caso concreto, conforme dispõe o artigo 496, § 4º, I e II, do CPC.

O
s embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

[...] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. [...].

As omissões não existem como quer fazer crer a embargante.

Na verdade, a pretensão do embargante é modificar o entendimento esposado no acórdão, que explicitamente se pronunciou sobre os pontos reputados omissos.

Quanto à suposta omissão, conforme está explícito no acórdão embargado e no acórdão dos primeiros embargos de declaração, a sentença julgada para conceder a segurança está sujeita à remessa necessária,
consoante determina o artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 (
dispositivo legal especial)
, de modo que foi evidenciado o descumprimento do dispositivo supracitado nos autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041:

[...] Porém, o Estado de Mato Grosso, em 11/10/2024, apresentou manifestação a informar o
error in procedendo
que está a ocorrer nos autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041; sob o argumento de que a sentença de procedência em mandado de segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, bem como requereu o desarquivamento dos autos e a remessa para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a apreciação do reexame necessário (Primeira Instância, mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, Id. 172060110).

De fato, a sentença que defere a segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Logo, evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial (artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009) e, por constituir-se o duplo grau de jurisdição obrigatório condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada pelo Juízo ad quem, em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que não operou o trânsito em julgado no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041.
[...]. (Acórdão embargado, Id. 268359286 – fls. 6).

Da mesma forma, também consta expressamente no acórdão embargado que a remessa dos autos para a reapreciação pelo Juízo
ad quem
trata-se de dever indeclinável e indisponível decorrente de norma de ordem pública, consistindo em condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Acórdão embargado, Id. 268359286 – fls. 6/7).

Portanto, a única pretensão da embargante é rediscutir o mérito, para o fim de modificá-los por meio do recurso indevido, já que não há qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o seu entendimento.

Aliás, essa reiteração de recursos tentando a todo custo à mudança de posicionamento, deve ser coibida de forma enérgica, como tem decidido a jurisprudência, conforme se pode ver do seguinte aresto:

[...] Tese de julgamento: “
1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos
embargos
de declaração, ainda que se pleiteie prequestionamento de dispositivos legais.
2.
Embargos
de declaração utilizados com intuito meramente
protelatório
ensejam a aplicação da
multa
prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 0020513-58.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgado em 23/4/2025
).

[...] 5.
A postura da embargante, ao apresentar manifestações reiteradas com os mesmos argumentos, caracteriza o recurso como
protelatório
, justificando a aplicação de
multa
de 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

Tese de julgamento: “
A oposição de
embargos
meramente
protelatórios
enseja a aplicação de
multa
nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
”
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1000805-39.2021.8.11.0091, relator Desembargador Rodrigo Roberto

Curvo, julgado em 26/3/2025).

Dessa forma, considerando a postura da embargante, ao apresentar manifestações reiteradas com os mesmos argumentos, com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, fixo multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa de origem.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, por considerá-lo protelatório, condeno a embargante na multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa de origem, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025